Tribunal: TJMT
Processo: 1011386-04.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011386-04.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO RONSANI MALESKI - CPF: 058.055.941-61 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), CR DOS SANTOS VEICULOS LTDA - CNPJ: 21.635.919/0001-21 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. NOTA FISCAL DE MOTOR. COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. VÍNCULO COM O VEÍCULO DEMONSTRADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que deu parcial provimento a recurso inominado para limitar os danos materiais às despesas comprovadas e vinculadas ao vício do produto, excluindo o valor de R$ 12.600,00 referente à nota fiscal de aquisição de motor, por ausência de prova de instalação no veículo objeto da lide. O embargante alega que não houve a consideração de elementos que demonstrariam o vínculo da peça ao automóvel e requer a inclusão do valor na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise da vinculação da nota fiscal de aquisição de motor ao veículo objeto da demanda e se é admissível a complementação probatória em sede de embargos de declaração para suprir a lacuna reconhecida na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.

4.

O acórdão embargado exclui a despesa por ausência de prova do efetivo emprego do motor no veículo, afastando o nexo causal.

5.

A juntada de Carta de Correção Eletrônica (CC-e) e CRLV atualizado não configura inovação probatória indevida, pois visa suprir fundamento da própria decisão embargada.

6.

A jurisprudência admite a apresentação de documentos em embargos de declaração quando destinados a sanar vício identificado no julgado, desde que tenham natureza complementar e relação direta com o ponto controvertido.

7.

A CC-e identifica o número do motor constante na nota fiscal, e o CRLV atualizado demonstra o mesmo número vinculado ao veículo, comprovando a instalação do componente.

8.

A análise conjunta dos documentos evidencia o nexo causal entre a despesa e o vício do produto, justificando a inclusão do valor na indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se a juntada de documentos em embargos de declaração quando destinados a suprir omissão reconhecida na decisão, sem configurar inovação probatória indevida.

2. A comprovação posterior do vínculo entre despesa e vício do produto autoriza a modificação do julgado com efeitos infringentes.

3. A demonstração documental do nexo causal impõe a inclusão da despesa no montante indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Diogo Ronsani Maleski em face do acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe parcial provimento, para limitar os danos materiais às despesas efetivamente comprovadas e vinculadas ao vício do produto, com exclusão da quantia de R$ 12.600,00, referente à nota fiscal no 69368, emitida em 08/07/2023.

O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria considerado que a nota fiscal no 69368, emitida em 08/07/2023, no valor de R$ 12.600,00, conteria a descrição do número do motor, o que, segundo alega, demonstraria sua vinculação ao veículo objeto da demanda. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para inclusão do referido valor no montante indenizatório.

Contrarrazões no ID 358420858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1011386-04.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Embargante(s):

Diogo Ronsani Maleski

Embargada(s):

CR dos Santos Veículos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O acórdão embargado excluiu da condenação por danos materiais o valor de R$ 12.600,00, correspondente à nota fiscal de aquisição de motor completo (NF-e no 69.368, emitida pela Turbo Auto Elétrica Ltda), sob o fundamento de que:

“Todavia, observa-se a existência de nota fiscal no valor de R$ 12.600,00, referente à aquisição de motor completo, emitida em nome de terceiro (ANDRE MALESKI MARIANE), sem que haja nos autos qualquer prova de que tal componente tenha sido efetivamente instalado no veículo objeto da lide. Ademais, a substituição de motor constitui alteração importante das características do automóvel, exigindo comunicação e regularização junto ao DETRAN, não havendo qualquer comprovação de que tal providência tenha sido adotada. (id 347379373).

Dessa forma, ausente prova do efetivo emprego da peça no veículo, não se estabelece o nexo causal necessário à inclusão da referida despesa no montante indenizável”.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro na premissa fática, uma vez que a nota fiscal já havia sido juntada desde a petição inicial, e que os documentos apresentados com os embargos — consistentes na
Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
da referida nota fiscal, identificando o número do motor
(CSE 850972)
, e no
CRLV atualizado do veículo
, que registra o mesmo número de motor
(CSE850972)
— demonstram, de forma inequívoca, que o motor adquirido foi efetivamente instalado no veículo de placa QPI4E07, objeto da presente lide.

Pois bem. Os documentos apresentados pelo Embargante não constituem inovação probatória indevida. Trata-se, em verdade, de complementação de prova, destinada a suprir a lacuna identificada por este Relator como fundamento para a exclusão da despesa.

A CC-e foi emitida em 30/03/2026, data posterior ao julgamento do recurso inominado, precisamente para sanar a omissão de identificação do número do motor na nota fiscal original. O CRLV atualizado, por sua vez, foi emitido pelo DETRAN/MT em 27/03/2026, igualmente após o julgamento.

Nesse contexto, a juntada desses documentos nos embargos de declaração não configura tentativa de inovar o conjunto probatório de forma irregular, mas sim de demonstrar, de forma objetiva e documental, a premissa fática que o acórdão reputou ausente. A jurisprudência admite a juntada de documentos em sede de embargos de declaração quando destinada a sanar vício apontado na própria decisão embargada, especialmente quando os documentos possuem natureza corroborativa e guardam relação direta com o ponto controvertido.

A análise conjunta dos documentos ora admitidos com a prova já constante dos autos conduz à conclusão inequívoca de que o motor adquirido mediante a NF-e no 69.368 foi efetivamente instalado no veículo objeto da lide.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para restabelecer a condenação por danos materiais no valor de R$ 21.495,49.

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e acolho-os, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a vinculação da despesa de R$ 12.600,00 ao vício do produto e, por conseguinte,
restabelecer a condenação por danos materiais no montante de R$ 21.495,49
, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026